Tribunal: TJSP
Processo: 2171994-72.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171994-72.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUÍS
ADRIANO RODRIGUES, VANDERLEI MARTINS NUNES, OSMAR DE PAULA
ARRUDA, MÁRCIO LUIZ JORGETTE, MARCIELE FERNANDA APARECIDA
LOURENÇO PELLICER, ORDIVAL AFFONSO JUNIOR, ISAIAS DE ALMEIDA,
CLEVER PETERSON GOMES DA SILVA, ANTONIO CARLOS ROVERCI e
ALVARO CORVINO JUNIOR, é agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, adequaram o acórdão, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171994-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35683 ab
2
VOTO N° 35683
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2171994-72.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: LUÍS ADRIANO RODRIGUES E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM.
JUÍZA
DE
PRIMEIRO
GRAU:
DRA.
CAROLINA
MARTINS
CLEMÊNCIO DUPRAT CARDOSO
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
RECURSOS
REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR
DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária.
Necessidade de observância aos Temas 810/STF e
905/STJ.
Retratação
operada,
para
modificar
o
Acórdão. Adequação do julgado, com determinação.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado por
LUÍS ADRIANO RODRIGUES E OUTROS da decisão que acolheu a
impugnação ofertada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em sede de cumprimento de sentença, com fins a aplicar a Lei
n° 11.960/09 no que toca aos consectários legais do título executivo.
O r. acórdão de fls. 21/24 conheceu e negou
provimento ao recurso, mantendo a aplicação da Lei n° 11.960/09 tanto
para os juros de mora como para a correção monetária.
Foram
interpostos
primeiros
embargos
de
declaração, os quais foram rejeitados (fls. 35/37).
Daí
seguiu-se
à
interposição
de
recurso
extraordinário pelos agravantes às fls. 40/50, contraminutado às fls.
55/60.
Os autos foram devolvidos a esta C. Turma
Julgadora por determinação da Eg. Presidência da Seção de Direito
Público (fls. 61/62), seguindo-se a manutenção do acórdão (fls. 64/67),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171994-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35683 ab
3
a oposição de novos embargos de declaração, também rejeitados (fls.
82/84) e a devolução dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito
Público.
Tendo em vista o julgamento em definitivo do
RE n.o 870.947/SE
Tema n.o 810, os autos foram novamente
devolvidos a esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art.
1.030, II, do Código de Processo Civil (fls. 118/119).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF.
O acórdão de fls. 21/24, ao manter a decisão
recorrida, determinou a aplicação integral da Lei n° 11.960/09, tanto
para os juros de mora, como para a correção monetária, uma vez que o
feito principal já havia transitado em julgado em 2014, estando, pois,
coberto pelo manto de imutabilidade da coisa julgada.
Contudo, é fato que o entendimento que se
sedimentou na jurisprudência mais recente deste Eg. Tribunal de
Justiça1 trilha o sentido de que a imutabilidade da coisa julgada em
1 Apelação Cível n° 0409810-19.1993.8.26.0053 (Rel. Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito
Público, j. 03/09/2019); Agravo de Instrumento n° 2156430-87.2016.8.26.0000 (Rel. Des. Osvaldo
Magalhães, 4a Câmara de Direito Público, j. 09/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171994-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35683 ab
4
casos análogos aos dos autos apenas alcançaria feitos em que o trânsito
em julgado se deu anteriormente à aplicação da Lei n° 11.960/09. Isso
porque tendo essa lei sido declarada inconstitucional, na parte atinente
à correção monetária, há de se aplicar a ressalva pelo Item 4 da tese
fixada no Tema 905 dos Repetitivos (“4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto”), podendo o juiz, em concreto, averiguar a possibilidade ou não
de se aplicar o índice corretivo desejado.
Desse
modo,
revejo
meu
posicionamento
anterior à luz desse entendimento jurisprudencial e da tese vinculante
supracitada, para, em concreto, reconhecer que a eventual coisa
julgada formada na fase de conhecimento não constitui óbice à
aplicação dos Temas 810 e 905 do que toca aos consectários legais.
Pois bem.
Feitas essas considerações, o entendimento
adotado deve ser adequado ao Tema n.o 810 de Repercussão
Geral/STF, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Pública, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto
do Relator: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171994-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35683 ab
5
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei).
De outro turno, o C. Superior Tribunal de
Justiça, na apreciação do Tema n.o 905 dos Repetitivos, também
enfrentou a questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97,
com redação dada pela Lei n.o 11.960/09, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação
da mora, no qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto
do Relator: “1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171994-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35683 ab
6
modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base
no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171994-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35683 ab
7
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder
às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com
a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”.
Cotejando o acórdão de origem com as teses
acima destacadas, é o caso de se adequar o julgado, afastando-se a
aplicação da Lei n° 11.960/09 para a correção monetária, para a qual
deve ser aplicado o IPCA-E, mantendo-se, contudo, sua validade para
os juros de mora.
Em face do exposto, adequa-se o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171994-72.2017.8.26.0000 -Voto no 35683 ab
8
de fls. 21/24, nos termos da fundamentação supra, para dar parcial
provimento ao recurso, afastando a aplicação da Lei n° 11.960/09
apenas no que toca à correção monetária.
Oportunamente, restituam-se os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora